Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. OBSCURIDADE NAS CLÁUSULAS DO ACORDO. VALORES EXEQUENDOS NÃO ABRANGIDOS NO ACORDO. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Versam os autos sobre dissenso na interpretação de cláusulas de acordo homologado em cumprimento de sentença, alegando o credor que o acordo abrangeu apenas as taxas condominiais devidas no período de junho de 2012 a novembro de 2013, enquanto que o devedor aduz que o pacto englobou toda a dívida cobrada na deflagração do primeiro cumprimento de sentença.
2. De fato, a redação da cláusula primeira mostra-se bastante confusa, pois, inicialmente estabelece que o acordo tem por objeto o pagamento de débitos na quantia total de R$ 196.550,74, ou seja, todo o débito existente até a data de início do cumprimento de sentença (25.8.2018). 2.1. Após, ainda na mesma cláusula, menciona que as parcelas cobradas inicialmente no processo de cobrança se referiam ao período desde junho de 2012 a novembro de 2013, traduzindo o valor de R$ 64.996,11. 2.2. Não há clareza se o acordo se refere apenas à parte do débito existente quando ajuizado o processo de conhecimento ou se abrange todas as taxas que foram vencendo no curso do processo até o cumprimento de sentença.
3. A falta de clareza, inclusive, levou o Juízo a quo a extinguir o cumprimento de sentença por reputar satisfeita a dívida, com esteio nos artigos 487, III, "b", e 924, II, todos do CPC. 3.1. Esta sentença transitou em julgado sem qualquer oposição das partes quanto à dívida supostamente remanescente relativa a período não abrangido no pacto.
4. Cabia às partes, mormente a credora, fazer constar de forma clara no acordo que apenas parte da dívida foi transacionada. 4.1. Não havendo a desejável clareza no acordo, cabia ainda à credora, antes do trânsito em julgado da decisão extintiva do cumprimento de sentença, pleitear ao Juízo a quo a não remessa dos autos ao arquivo em razão da necessidade de prosseguimento do feito para satisfação da dívida não abrangida no acordo.
5. Superar os efeitos do trânsito em julgado para esclarecer, de modo intempestivo, que o acordo não se referia à integralidade do débito exequendo, implica em violação aos arts. 502 e 507 do CPC. 5.1. Deve-se reputar que a integralidade da dívida existente e cobrada no cumprimento de sentença foi objeto da negociação, pois, a despeito da obscuridade das cláusulas que dá margem a mais de uma interpretação, o Exequente quedou-se inerte quando, na homologação do acordo, o Juízo a quo extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.